Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA PETIÇÃO QUE FORMULOU PEDIDO PRINCIPAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FORMULAÇÃO DE PEDIDO PRINCIPAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃOS DO TARF. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIA APRECIAÇÃO CONJUNTA. INDICAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. FACULDADE DE REUNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da concessão da tutela cautelar antecedente pelo Juízo de origem, houve a interposição de agravo de instrumento pelo Distrito Federal, com atribuição de efeito suspensivo, e, posteriormente, a 2a Turma Cível deu provimento ao recurso para revogar a tutela deferida na origem. Por conseguinte, não se perquire acerca da observância do prazo de 30 (trinta) dias para formulação do pedido principal após efetivação da tutela cautelar, pois, como delineado, houve alteração do contexto fático em sede recursal. Ademais, nos termos do art. 310 do CPC, o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule pedido principal, salvo se o motivo de indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Preliminar de nulidade por inépcia da petição que formulou o pedido principal, suscitada em contrarrazões pelo Distrito Federal, rejeitada.

2. Consoante dispõe o art. 116 da Lei Distrital n. 4.567/2011, aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo fiscal no âmbito do Distrito Federal as normas do processo administrativo e do processo administrativo fiscal federal, bem como aquelas referentes à legislação processual civil e penal.

3. O órgão colegiado administrativo competente para julgar os recursos administrativos não tem o dever de promover a reunião dos processos para julgamento conjunto, tendo em vista que tal possibilidade constitui faculdade, caso verificada a conveniência e a oportunidade para tanto.

4. Tendo em vista que a reunião de processos se insere na discricionariedade do TARF/DF, mostra-se possível a sindicabilidade judicial em caso de ilegalidade ou abuso de poder, à luz do princípio da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal), o que não se observa no caso.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.